Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PLATAFORMA TEAMS. ACESSO NEGADO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização da audiência de instrução de forma virtual deve se dar com maior tolerância e cautela por parte dos órgãos judiciários, considerando as particularidades deste meio, especialmente eventuais problemas de acesso antes e/ou durante o ato, de forma a garantir a efetiva possibilidade de participação efetiva de todos os envolvidos no ato.
2. As audiências virtuais são um meio de dar continuidade à prestação jurisdicional regulamentadas pela Lei 13.994/2020 e Resolução 354 de 2020 do CNJ. Assim, a implementação das audiências telepresenciais foram pensadas para facilitar, agilizar e beneficiar os usuários do sistema judiciário brasileiro, e não para penalizá-los por problemas técnicos estruturais, como a falta de acesso à internet.
3. A negativa de acesso e o encerramento rápido da audiência virtual implicou vício decorrente do cerceamento do direito de defesa, ainda mais quando tal fato restou devidamente justificado nos autos, o que afronta o disposto no art. 5o, LIV, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.